Tribunal: TJSP
Processo: 2135337-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o diferimento de custas requerido com base no art. 91 do CPC/15. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que a agravante pleiteia o diferimento de custas, com fundamento no art. 91, caput, do CPC/15. Respeitado o entendimento em contrário, nada obsta a fruição, pela agravante (fundação de ensino

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o diferimento de custas requerido com base no art. 91 do CPC/15. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que a agravante pleiteia o diferimento de custas, com fundamento no art. 91, caput, do CPC/15. Respeitado o entendimento em contrário, nada obsta a fruição, pela agravante (fundação de ensino municipal), da prerrogativa em questão. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135337-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante
FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, é agravada MYRNA
ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135337-29.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 18078 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2135337-29.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea
Agravado: Myrna Alessandra Vieira da Silva
Comarca: Avaré
Voto no 18078
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o diferimento de custas requerido com base no art. 91 do
CPC/15. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que
a agravante pleiteia o diferimento de custas, com fundamento no art. 91,
caput, do CPC/15. Respeitado o entendimento em contrário, nada obsta a
fruição, pela agravante (fundação de ensino municipal), da prerrogativa
em questão. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Fundação Regional Educacional de Avaré FREA, em
razão da r. decisão de fls. 20/21, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Avaré, que indeferiu o diferimento de custas requerido com base no
art. 91 do CPC/15.
Alega a agravante, em resumo, que enquanto fundação pública,
faz jus às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial ao diferimento
de custas, nos termos do art. 91 do CPC/15.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 40/41).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 48/54).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, em que a agravante pleiteia o diferimento de custas, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135337-29.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 18078 - 3/5
no art. 91, caput, do CPC/151. Realmente, respeitado o entendimento em
contrário, nada obsta a fruição, pela agravante (fundação de ensino municipal),
da prerrogativa em questão, consoante orientação jurisprudencial a seguir
transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.
1. A União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito
Federal e as respectivas autarquias e fundações são isentos de
pagamento de custas devendo ressarcir, ao final, o valor das despesas
feitas pela parte contrária. As despesas dos atos processuais praticados
a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido (art. 91 do
CPC/2015).
[...]
(REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 18/05/2020)
Agravo de instrumento
Ação de execução de título extrajudicial

Prestação de serviços educacionais Fundação instituída pelo Poder
Público
Recolhimento de custas. Razoável o pleito da autora, ora
agravante, de aplicabilidade do art. 91 do CPC/2015. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078915-68.2019.8.26.0000; Relator:
Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória movida por fundação, pessoa jurídica de direito público
interno, integrante da administração pública indireta do Município de
Osasco. Despesa que deverá ser recolhida ao final pelo vencido.
Inteligência do art. 91, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078816-98.2019.8.26.0000; Relator:
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Despesas referentes à outorga de
mandato e diligências do oficial de justiça Autora que é Fundação
Pública Municipal, integrante da administração indireta Despesa que
deverá ser recolhida ao final pelo vencido Artigo 91, do Código de
Processo Civil. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084618-77.2019.8.26.0000; Relator:
Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
1 Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135337-29.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 18078 - 4/5
Prestação de serviços educacionais
Ação monitória
Decisão que
indeferiu o pedido da autora no sentido de se aplicar o art. 91, do CPC,
no tocante ao recolhimento das despesas para obtenção de informações
via BACENDJ Reforma Cabimento Agravante que é fundação com
personalidade jurídica de direito público Isenção do recolhimento
Inteligência do art. 3o, §1o, do Provimento no 2.039/2013, do Conselho
Superior da Magistratura. Recurso da autora provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062326-98.2019.8.26.0000; Relator:
Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços de ensino. Execução de
título extrajudicial. Autora é Fundação Pública Municipal, integrante da
administração pública indireta. Lei de Custas do Estado de São Paulo
(Lei no 11.608/2003) prevê a isenção do pagamento das taxas
judiciárias em favor da União, Estado, Município e respectivas
autarquias e fundações. Contudo, a taxa judiciária, de cujo pagamento
as fundações estão isentas, não compreende despesas processuais
(como, por exemplo, honorários de perito). Destarte, deve ser
observador relativamente à agravante, no tocante a despesas
processuais, o artigo 91, NCPC. Despesas que deverão ser recolhida ao
final pelo vencido. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076421-36.2019.8.26.0000; Relator:
Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Ação monitória prestação de serviços escolares fundação pública
custas - incidência do disposto no artigo 91 do CPC 2015 agravo de
instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078763-20.2019.8.26.0000; Relator:
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Agravo de instrumento. Monitória. Estabelecimento de ensino. Pedido
de recolhimento ao final da despesa referente à pesquisa Bacenjud.
Possibilidade. Fundação pública municipal. Artigo 91 do CPC. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062276-72.2019.8.26.0000; Relator:
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
Ação monitória. Fundação municipal. Despesa com pesquisa pelo
sistema BACENJUD. Dispensa de prévio pagamento. Cabimento. Artigo
91 do CPC. Precedentes. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2065958-35.2019.8.26.0000; Relator:
Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135337-29.2020.8.26.0000 - Avaré - Voto no 18078 - 5/5
24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r. decisão
recorrida, para autorizar o pretendido diferimento.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator